Tribunal: TJDFT
Processo: 0808356-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0808356-91.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIZETE FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Apelação interposta por Lizete Ferreira contra a sentença que, em ação indenizatória, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais ante a ocorrência de prescrição (CPC, art. 332, § 1o - ID no 67445495). 3. Apesar de a sentença ter sido mantida em juízo de retratação (CPC, art. 332, § 3o - ID no 67445502), o réu não foi citado para apresentar contrarrazões, conforme determina o § 4o do art. 332: “Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias”. [grifo na transcrição]. 4. Para assegurar a ampla defesa e o contraditório, cite-se o réu para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, arts. 331, § 4o e 1.010, § 1o). 5. Após, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO